Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-96.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de homologação por reconhecimento do pedido do embargante. Penhora levantada sobre a cota parte do embargante que não figurou no feito originário. Condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios – Impossibilidade. Embargada que não deu causa à inclusão da parcela excedente na penhora. Relação de causalidade não

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de homologação por reconhecimento do pedido do embargante. Penhora levantada sobre a cota parte do embargante que não figurou no feito originário. Condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios – Impossibilidade. Embargada que não deu causa à inclusão da parcela excedente na penhora. Relação de causalidade não verificada. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003949-
96.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, é apelado ALTAIR
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-96.2019.8.26.0568 -Voto no 18597
2
VOTO No 18597
APELAÇÃO CÍVEL No 1003949-96.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA
VISTA
APELADO: ALTAIR MOREIRA
Juízo de 1a instância: Heitor Siqueira Pinheiro
FZ
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Sentença de homologação por reconhecimento
do pedido do embargante. Penhora levantada sobre a cota parte do
embargante que não figurou no feito originário. Condenação da
embargante ao pagamento de honorários advocatícios

Impossibilidade. Embargada que não deu causa à inclusão da
parcela excedente na penhora. Relação de causalidade não
verificada. Sentença reformada para afastar a condenação em
honorários advocatícios. RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelação em face da r. sentença de fls.
21, que julgou procedentes os embargos e terceiro de modo a excluir o ora
apelado - na sua cota parte - da relação processual, na qual se vindica
expropriação e penhora de bem imóvel, condenando a embargada nas custas e
despesas e ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa com base no comando dos arts. 85, § 3o, inciso I c/c
§4o, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
Inconformado, apelou o Município embargado
somente para discutir a condenação em honorários, aduzindo, resumidamente,
que não deu causa à inclusão da parte recorrida no feito pois sempre foi
enfática ao requerer a penhora da nua propriedade na fração ideal, não
havendo falar-se em aplicação de condenação sucumbencial (fls. 24/26).
Recurso isento de preparo, recebido e não
contrariado (fls. 31).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-96.2019.8.26.0568 -Voto no 18597
3
O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
O recurso não merece provimento.
Conforme a inteligência do princípio da causalidade
para fins de sucumbência, em caso de extinção por falta de interesse
processual, a fixação de honorários deve onerar a parte que deu causa à ação.
Verifica-se que, in casu, houve o reconhecimento do
pedido, portanto, ante a inexistência de litigiosidade, torna-se inequívoca a
exclusão da fração ideal (1/12) pertencente ao embargante e a extinção do
feito em relação ao mesmo, face a ilegitimidade passiva no processo
executório.
Observar-se, ademais, que a embargada, em nenhum
momento postulou pela penhora de 1/6 da nua propriedade do imóvel, pelo
contrário, pleiteou somente a constrição de 1/12 relativos à cota parte de
Maira Cristina Godoy Antonio Moreira, conforme se depreende de fls. 50/58
dos autos originários (processo n° 0000551-95.2018.8.26.0568).
De fato, os argumentos ventilados no apelo
encontram amparo no feito de origem, haja vista que o equívoco
desencadeador do excesso de execução que atingiu terceiro adveio do
despacho de fls. 67/68 do cumprimento de sentença, no qual se determinou a
penhora do imóvel na proporção de 1/6 pertencente aos executados e não
1/12 como requerido.
Ademais, a apelante, por sua vez, declarou clara e
expressamente os limites da penhora, e o fez também na petição de fls. 19/20
do presente expediente, momento em que concordou com o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-96.2019.8.26.0568 -Voto no 18597
4
exclusão do embargante da medida constritiva.
Como se vê, no presente caso, a imposição da verba
honorária não observou o princípio da causalidade. Não houve ilicitude na
atuação da autoridade fazendária na execução, existindo, todavia,
irregularidade material na decisão que ensejou a penhora.
Deste modo, procedem os fundamentos lançados
pela municipalidade embargada, restando demonstrada desarrazoada sua
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de afronta
ao princípio da causalidade.
Assim, em reverência ao princípio da causalidade,
de rigor a reforma da r. sentença, de modo a afastar a condenação relativa aos
honorários advocatícios.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada, salientando-se o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora